Tribunal: TJMT
Processo: 1030411-25.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030411-25.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOANA ROSA DE ARRUDA - CPF: 162.030.201-25 (RECORRENTE), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), FRANCYELSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 019.031.921-61 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1030411-25.2020.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): JOANA ROSA DE ARRUDA

ENERGISA S/A

Recorrido(s): JOANA ROSA DE ARRUDA

ENERGISA S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Julgamento: 14/03/2022 a 18/03/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FRAUDE NO MEDIDOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E A RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL PELA PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA – TOI SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO – PROVA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE LAUDO DO INMETRO – FATURA INDEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO SOLUCIONADA –LIMINAR OBSTANDO A INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR E O CORTE DOS SERVIÇOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – INCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) e tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção sido elaborado de forma unilateral, sem acompanhamento pelo consumidor, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração de inexigibilidade dos débitos.

Ainda que não tenha havido inscrição ou corte, no entendimento desta magistrada, o fato de ter sido necessário o ajuizamento da ação e o deferimento da liminar para obstar a inscrição e o corte dos serviços é suficiente para ensejar o pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da promovente parcialmente provido.

Recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer a irregularidade no procedimento de recuperação de consumo, declarando inexistente a cobrança e determinando a restituição em dobro do valor pago indevidamente, ao argumento de que o procedimento ocorreu de forma unilateral e não respeitou o devido contraditório e ampla defesa, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto, rejeito a preliminar, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para:

a)
Confirmar a tutela de urgência antecipada;

b)
Declarar inexistente a cobrança do valor referente ao procedimento de recuperação de consumo, no valor de R$ 1.620,26 (mil e seiscentos e vinte reais e vinte e seis centavos);

c)
Condenar a Reclamada a restituir, em dobro, a quantia de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir de 26/10/2020, e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação.

Opino pelo indeferimento do pedido contraposto.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da Lei no 9.099/95).

A parte promovente, em suas razões recursais, requereu a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral ao argumento de que recebeu cobrança indevida e ameaças de corte que lhe causaram transtornos.

Requereu a condenação da parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que agiu no exercício regular do direito, já que houve inspeção no local que constatou irregularidades e, nos termos da Resolução da ANEEL, há possibilidade da cobrança de débitos inerentes à recuperação de consumo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da expedição de fatura com recuperação de consumo no valor de R$ 1.620,26 (mil seiscentos e vinte reais e vinte e seis centavos), ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição.

Aduz a promovente que recebeu notificação via correio, sendo que em momento algum tomou conhecimento da suposta perícia realizada em sua residência, sendo inverídica a informação constante no termo de inspeção acerca da negativa de assinatura.

Realizou reclamação administrativa, porém, não obteve êxito em solucionar o impasse, sendo que após o recebimento da cobrança indevida passou a receber ameaças de corte, motivo pelo qual, acabou anuindo com termo de parcelamento fornecido pela concessionária, pagando a parcela de entrada no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), conforme comprovante apresentado na inicial.

O magistrado
a quo
reconheceu a irregularidade no procedimento de recuperação de consumo, declarando a inexistência do débito relativo à fatura discutida e a restituição em dobro do valor pago, com o argumento de que a inspeção fora unilateral, mas julgou improcedente o pedido de dano moral ao argumento que não houve corte ou inscrição, motivo pelo qual, ambas as partes se insurgem.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da parte promovida deve ser desprovido e o recurso da parte promovente deve ser provido, consoante passo a demonstrar.

O TOI deve ser realizado na presença do consumidor, requisito este que não fora observado, já que o TOI apresentado em contestação não está assinado pela parte promovente, de modo que se trata de perícia unilateral, inservível como meio de prova. Vê-se, inclusive, que a promovente impugnou especificamente na inicial a suposta negativa de assinatura no ato na inspeção.

Cabe à Concessionária realizar a vistoria com o acompanhamento do consumidor, observado o contraditório e a ampla defesa, ou determinar a avaliação por meio do INMETRO, como comumente realiza nos demais casos, o que não fez.

Portanto, a recuperação feita administrativamente não observou o previsto na Resolução n° 1000/2021, da ANEEL, de modo que indevida a cobrança e a restituição da quantia paga indevidamente.

Quanto ao dano moral, vejo que no presente caso além do promovente ter recebido ameaças de corte do técnico da concessionária, também houve deferimento da liminar obstando a inscrição do nome da promovente nos órgãos de proteção ao crédito e a suspensão dos serviços, o que enseja o pagamento de indenização.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Ainda que não tenha havido inscrição ou corte, no entendimento desta magistrada, o fato de ter sido necessário o ajuizamento da ação e o deferimento da liminar para obstar a inscrição e o corte dos serviços é suficiente para ensejar o pagamento de indenização por dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022